Tribunal: TJPA
Processo: 0817393-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817393-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO ROCHA DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817393-98.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Nº 0806922-75.2024.8.14.0015

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ROBERTO ROCHA DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO MÉDICA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE CRITÉRIO EDITALÍCIO. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato excluído do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2023, em razão de diagnóstico médico que apontou ângulo de Ferguson superior a 45°, considerado pela banca examinadora como condição incapacitante. O autor alegou não possuir qualquer limitação funcional e juntou laudos médicos particulares atestando sua aptidão. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, levando à interposição do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato na fase de avaliação médica, com base em diagnóstico de “lordose acentuada” aferida pelo ângulo de Ferguson, e se essa exclusão se compatibiliza com as causas de inaptidão previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A eliminação do candidato foi fundamentada em interpretação equivocada do edital, que prevê a cifose superior a 45º como causa incapacitante, e não a lordose acentuada.

4.

O ângulo de Ferguson, utilizado para aferir a lordose lombar, não é o método técnico adequado para mensurar a cifose, sendo o ângulo de Cobb o parâmetro correto aceito pela literatura médica e pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

5.

Os documentos médicos anexados aos autos demonstram que o agravante não apresenta deformidades significativas na coluna nem limitações funcionais, sendo considerado apto por especialista em ortopedia.

6.

A exclusão do candidato configura erro material na aplicação dos critérios médicos do edital, ensejando o controle judicial, conforme admitido pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.

7.

A decisão judicial não viola o princípio da vinculação ao edital, mas restaura a legalidade do certame ao corrigir a indevida equiparação entre condições clínicas distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de candidato por diagnóstico de lordose acentuada, com base em ângulo de Ferguson, é ilegal quando o edital prevê apenas a cifose como causa incapacitante.

2.

O Poder Judiciário pode intervir em concursos públicos para corrigir erro material na aplicação dos critérios editalícios, sem que isso represente substituição indevida da banca examinadora.

3.

A correta interpretação do edital e a análise técnica dos documentos médicos impõem a reintegração do candidato, quando ausente qualquer limitação funcional relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso XXXV; Edital nº 1 - CFP/PMPA/2023, item 11.30.1, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2015 (Tema 485 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Roberto Rocha de Souza Junior em face da decisão interlocutória ID 128755674, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 0806922-75.2024.8.14.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para permitir sua continuidade no Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2023.

Na origem, a demanda foi ajuizada pelo agravante em face do Estado do Pará e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), questionando sua exclusão do certame na fase de avaliação de saúde, após diagnóstico médico que apontou ângulo de Ferguson superior a 45°, o que, segundo a banca examinadora, configuraria condição incapacitante nos termos do edital.

Argumentou que o diagnóstico não caracteriza qualquer limitação funcional, tendo sido atestado por especialista particular que está apto ao exercício das atividades policiais. Aduziu, ainda, inconsistência nos pareceres da junta médica e violação aos princípios da razoabilidade e da isonomia.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória sob o fundamento de que a exclusão se deu com base em critérios objetivos previstos no edital, considerando a necessidade de dilação probatória para eventual reversão da eliminação administrativa (ID 121392707). Embargos de Declaração opostos contra essa decisão também foram rejeitados (ID 128755674).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 22673881), sustentando, além das razões mencionadas, que a decisão se baseia em premissas equivocadas, desconsiderando provas técnicas produzidas que afastam a existência de incapacidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo para ser reintegrado ao certame e seguir nas demais etapas do concurso.

Na Decisão ID 22696004, concedi a tutela recursal, assegurando ao agravante o direito de participar das fases subsequentes do concurso, inclusive o Curso de Formação de Praças, desde que obtivesse êxito nas etapas intermediárias.

O agravado CEBRASPE apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 23245450), defendendo a legalidade da exclusão do agravante, argumentando que a inaptidão decorreu da constatação de lordose acentuada e ângulo de Ferguson acima de 45°, patologia listada no item 11.30.1, VI, do edital como causa incapacitante.

Asseverou que o edital vincula tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo cabível reavaliação judicial dos critérios médicos definidos previamente, tampouco a substituição da banca examinadora pelo Judiciário.

Além disso, interpôs recurso de Agravo Interno (ID 23245454) contra a decisão concessiva da tutela recursal, reiterando os argumentos já expostos e reforçando o entendimento de que a readmissão do candidato afronta os princípios da vinculação ao edital e da legalidade administrativa.

O agravante não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão ID 24954684.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou (ID 25215433) pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e certidão acerca da não apresentação das contrarrazões correspondentes; já foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, bem como já consta manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da
legalidade da eliminação do candidato Roberto Rocha de Souza Junior na fase de avaliação médica do concurso público destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1 - CFP/PMPA/2023.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que o agravante foi considerado inapto com base em laudo médico que atestou existência de lordose acentuada, associada com “ângulo Ferguson” maior que 45º, tomando como base a medida que resultou em 51,7º. Após embargos de declaração, tal decisão foi mantida.

Contudo, examinando detidamente os autos, observo que há vasta documentação médica colacionada pelo agravante (IDs 22673888, 22673891 e 22673892), especialmente pareceres técnicos de especialista em ortopedia e exames de imagem, indicando expressamente que o candidato não apresenta quaisquer desvios patológicos significativos na coluna vertebral, tampouco apresenta cifose ou outra deformidade musculoesquelética que comprometa sua aptidão funcional.

Ressalte-se que o edital prevê, no seu item 11.30.1, VI, expressamente como causa de inaptidão a presença de
cifose superior a 45º
,
não havendo qualquer menção à lordose
como condição incapacitante

É necessário aqui destacar o ponto técnico que, de forma equivocada, conduziu à sua eliminação: a confusão conceitual entre lordose e cifose, com a utilização do ângulo de Ferguson como critério para mensuração. Revela-se crasso equívoco técnico a utilização do ângulo de Ferguson como referencial para medir cifose. Tal método de mensuração é, na literatura médica ortopédica, utilizado para aferição da lordose lombar e não da cifose torácica. O ângulo correto para mensuração da cifose é o denominado "ângulo de Cobb", instrumento reconhecido por diretrizes técnicas e por órgãos especializados como a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Senão vejamos:

“A
coluna vertebral
pode apresentar três tipos principais de desvios, denominados escoliose, cifose e lordose sendo que, na verdade, cifose dorsal e lordose cervical e lombar, já são as curvaturas naturais do corpo, ou seja, quando há um desvio excessivo, estas duas ganham os nomes de hipercifose e hiperlordose. Desvios leves costumam não apresentar sintomas e nem limitações aos pacientes, não necessitando, tratamento, porém, em alguns casos o desvio é bastante importante podendo mesmo precisar de cirurgia.”

(...)

“Hipercifose torácica

A
cifose
é a curvatura normal da coluna vertebral, por isso, quando definimos um desvio anormal, ele é classificado como hipercifose. Ela ocorre quando as vértebras da coluna se curvam de maneira errada para trás, causando a postura de ‘corcunda’. Os casos podem se manifestar durante a infância ou adolescência. Já durante a terceira idade, ela está relacionada à osteoporose, doenças reumáticas ou mesmo hereditária.

Lordose lombar

A
hiperlordose
ocorre quando as vértebras lombares possuem curvatura excessiva para dentro, causando a síndrome do bumbum arrebitado, além de barriga mais saliente. Nas crianças a hiperlordose tende a se corrigir sozinha, de todo jeito, quando está muito fora do padrão, o ideal é a avaliação de um médico ortopedista. Nos pacientes adultos, necessita de tratamento e correção postural.”

One – Fisioterapia & Recovery (
https://www.onefisioterapia.com.br/post/escoliose-cifose-e-lordose-tipos-de-desvio-da-coluna
)

“O exame inicial básico para investigação da cifose é a radiografia simples (Raio-X) em perfil (visto de lado). Com o Raio-X
conseguimos medir o grau de cifose por meio do ângulo de Cobb
, avaliar se é uma cifose de ângulo agudo, avaliar o equilíbrio sagital (o alinhamento da cabeça em relação a pelve) e ainda conseguimos por meio de raios X em posições especiais, avaliar se é uma cifose rígida ou flexível.”

Blog Dr. William Zarza – Especialista em ortopedia e cirurgia da coluna (traduzido para o português).
(
https://drwilliamzarza.com.br/cifose-ou-corcunda/
)

“O ângulo de Ferguson é importante, pois, através dele, é possível estabelecer se a coluna vertebral tem uma curvatura muito acentuada
na região lombar
.

(...)

Para uma pessoa adulta, sem patologias na coluna, o ângulo de Ferguson deve ser entre 45 e 61 graus. “

ITC Vertebral.
(
https://www.itcvertebral.com.br/angulo-de-ferguson/
)
(grifos nossos)

In casu
, não houve qualquer laudo médico
que tenha utilizado o ângulo de Cobb para diagnosticar cifose patológica ou mesmo cifose dentro dos padrões de normalidade. Ao contrário, os documentos anexados pelo agravante indicam que o candidato possui condições ortopédicas absolutamente compatíveis com as atividades militares, não apresentando qualquer limitação funcional relevante, tampouco desvios significativos da coluna vertebral.

Importa destacar, uma vez mais, que o edital do certame, em sua redação objetiva, não considera a "lordose" como condição incapacitante. Assim, ainda que se partisse da premissa equivocada de que o ângulo de Ferguson fosse critério válido, não se poderia extrair dele a presença de uma causa de inaptidão prevista no edital. A tentativa da banca examinadora e da decisão recorrida de correlacionar, indevidamente, a lordose acentuada com a causa incapacitante "cifose" é materialmente incorreta e juridicamente inadmissível.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a despeito de consolidar entendimento segundo o qual “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
” (Tema 485 da repercussão geral), admite, por igual, a possibilidade de controle judicial nos casos em que se verificar erro material, manifesta incoerência ou afronta aos termos do edital, como ora se verifica.

Dessa forma, não assiste razão ao agravante quando sustenta afronta ao princípio da vinculação ao edital ou imissão indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois a decisão judicial que se busca infirmar apenas restabelece a legalidade do certame ao interpretar corretamente os limites objetivos fixados no edital quanto às causas incapacitantes.

Assim, ainda que em juízo de cognição sumária, a partir dos elementos constantes dos autos neste momento processual, entendo que a eliminação do agravante se deu com base em
interpretação errônea e aplicação indevida de critério médico e editalício, e estando presentes nos autos laudos idôneos que atestam sua aptidão física e funcional, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de determinar sua reintegração no certame, prosseguindo para as demais etapas do concurso, inclusive o Curso de Formação, caso obtenha êxito nas fases subsequentes.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/09/2025